Tribunal: TJMT
Processo: 0001074-70.2010.8.11.0030
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001074-70.2010.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MAICON DIVINO ALBUQUERQUE - CPF: 012.963.741-65 (RECORRIDO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL EM MEMBRO INFERIOR. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo Interno interposto pela seguradora contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que reconheceu o direito à indenização securitária decorrente de invalidez permanente parcial, fixando o valor de R$ 9.450,00, correspondente a 70% do montante máximo previsto em lei.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a inovação recursal, mediante a inserção de fundamentos novos no Agravo Interno; e (ii) saber se a invalidez parcial apontada no laudo pericial justifica a indenização no valor fixado na sentença ou se deve ser reduzida.

III.
Razões de decidir

3. A inovação recursal configura preclusão consumativa, sendo vedado à parte agravante trazer no Agravo Interno matérias não suscitadas no Recurso Inominado originário, como a alegação de incompetência do Juizado e nulidade da perícia.

4. O laudo pericial aponta de forma inequívoca déficit funcional permanente no membro inferior direito do autor, no percentual de 70%, o que se enquadra nos critérios da Tabela da Susep anexa à L. 11.945/2009.

5. A indenização deve observar a proporcionalidade da lesão. Para a perda funcional total do membro inferior, a tabela estabelece o valor máximo de R$ 13.500,00; considerando a limitação funcional parcial de 70%, o valor devido é de R$ 6.615,00.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo Interno parcialmente provido para adequar o valor da indenização securitária para R$ 6.615,00.

Tese de julgamento:

"1. A inovação recursal em sede de Agravo Interno é inadmissível, configurando preclusão consumativa.

2. A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente deve observar o percentual de redução funcional apontado na perícia oficial, com base na Tabela da Susep anexa à L. 11.945/2009."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.021, § 3º e § 4º; L. 6.194/1974; L. 11.945/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.909.740/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.457.380/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.06.2019; TJMT, N.U 1022710-66.2023.8.11.0015, Rel. Juíza Eulice Cherulli, j. 20.05.2024; TJMT, N.U 1008003-20.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 25.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por MAICON DIVINO ALBUQUERQUE.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese: (i) a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito, diante da necessidade de realização de perícia técnica; (ii) a existência de contradição no laudo pericial, que ora afirma a inexistência de invalidez permanente, ora gradua o déficit em 70%; (iii) a ausência de invalidez permanente apta a ensejar indenização pelo seguro DPVAT; e (iv) subsidiariamente, a necessidade de redução do valor indenizatório para R$ 6.615,00, correspondente a 70% do limite de R$ 9.450,00 previsto para lesões em membro inferior.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“(...)

Em que pese o expert constatar que não houve invalidez permanente, nos itens subsequentes pontuou claramente que uma das pernas teve um percentual de 70%, déficit este permanente.

Sem necessidade de maiores delongas, a matéria foi sumulada pelas Turmas Recursais deste Estado:

SÚMULA 14: Nas indenizações do seguro DPVAT, em razão de invalidez permanente, nos acidentes ocorridos após 29.12.2006 a base de cálculo é o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), observando-se a tabela elaborada pela SUSEP e anexa à Lei 11.945/2009 e também o percentual de invalidez informado por pericia oficial ou profissional habilitado, corrigido monetariamente a partir do sinistro e juros a contar da citação

Por isso, quanto ao percentual, verifica-se que o valor fixado de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) corresponde a 70% do 100% (R$ 13.500,00), de modo que a alegação de redução do valor é insubsistente em cotejo com a prova do perito. (...).”

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

De início, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo Agravado nas contrarrazões, que aponta a existência de inovação recursal, uma vez que a Agravante teria apresentado, em sede de Agravo Interno, questões não suscitadas anteriormente no Recurso Inominado.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao Agravado quanto a este ponto. No Recurso Inominado interposto contra a sentença, a Seguradora Líder limitou-se a questionar o valor da indenização fixado em sentença, não tendo apresentado, em momento algum, argumentos relativos à incompetência do Juizado Especial para processamento da demanda ou à nulidade da perícia realizada.

Com efeito, o Recurso Inominado de ID 204230018 (págs. 39-43) apenas impugnou o mérito da condenação, argumentando que o laudo pericial não demonstraria a existência de invalidez permanente ou, subsidiariamente, que o valor da indenização deveria corresponder a 70% de R$ 9.450,00, resultando em R$ 6.615,00.

É cediço que o Agravo Interno, como recurso que visa submeter a decisão monocrática à apreciação do órgão colegiado, deve limitar-se a impugnar os fundamentos da decisão recorrida, não podendo trazer à baila questões não suscitadas no recurso anterior, sob pena de configurar indevida inovação recursal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo Interno interposto com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado. A parte agravante busca a reforma da decisão monocrática para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. A parte agravada apresenta contrarrazões requerendo a manutenção da decisão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO1. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a inovação recursal em Agravo Interno, mediante a inclusão de tese não abordada no Recurso Inominado nem na decisão recorrida.III. RAZÕES DE DECIDIR1. A inovação recursal é inadmissível, pois fere os princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, impossibilitando a apreciação de argumentos não suscitados no juízo de origem.2. No caso concreto, a parte agravante, que inicialmente questionou a autorização para refinanciamento de dívida, inovou na fase recursal ao alegar abusividade na taxa de juros, o que não pode ser analisado.3.
O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência da Turma Recursal consolidam o entendimento de que questões não suscitadas na fase inicial do processo não podem ser examinadas em grau recursal, sob pena de preclusão consumativa
.4. O Agravo Interno caracteriza-se como manifestamente improcedente, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE1. Agravo Interno desprovido.Tese de julgamento:“1.
A inovação recursal é inadmissível, configurando preclusão consumativa, quando a parte suscita em grau recursal questão não arguida na instância de origem.
2. O Agravo Interno manifestamente improcedente sujeita a parte agravante à multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.”_________Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 98, § 3º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.909.740/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.457.380/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe 19/6/2019; TJMT, N.U 1022710-66.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 20/05/2024, DJE 23/05/2024; TJMT N.U 1005444-18.2021.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 27/11/2023, DJE 30/11/2023.

(N.U 1043848-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

No caso dos autos, verifico que a Agravante, em sede de Agravo Interno, trouxe à discussão preliminares não suscitadas no Recurso Inominado, como a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito e o alegado cerceamento de defesa pela não complementação do laudo pericial. Tais questões configuram inovação recursal e, portanto, não podem ser conhecidas nesta sede recursal.

Desse modo, o Agravo Interno deve ser conhecido parcialmente, apenas no tocante à matéria efetivamente impugnada no Recurso Inominado originário, qual seja, a existência ou não de invalidez permanente e o valor da indenização fixado.

No mérito, a Agravante sustenta que o laudo pericial seria contraditório, pois, ao mesmo tempo em que afirmou não haver invalidez permanente (resposta ao quesito nº 1), indicou a existência de déficit funcional permanente em membro inferior, no percentual de 70% (respostas aos quesitos nº 3, 4 e 5).

Tal argumento, contudo, não merece prosperar. Conforme bem esclarecido na decisão monocrática agravada, embora o perito tenha respondido negativamente ao quesito sobre a existência de invalidez permanente, nos quesitos subsequentes pontuou claramente a ocorrência de déficit funcional permanente em uma das pernas do Agravado, no percentual de 70%.

O conjunto das informações constantes do laudo evidencia, de maneira inequívoca, que o Agravado sofreu lesão permanente que afetou o membro inferior, com comprometimento funcional de 70%.

Cabe ressaltar que a Agravante foi devidamente intimada para se manifestar sobre o laudo pericial em momento oportuno, podendo ter solicitado esclarecimentos ou complementação da perícia à época. Contudo, conforme certidão de ID 204230018 (pág. 14), permaneceu inerte, operando-se a preclusão quanto a esta matéria.

A interpretação conjunta das respostas aos quesitos periciais, especialmente os de nº 3, 4 e 5, não deixa margem para dúvidas quanto à existência de déficit funcional permanente no membro inferior do Agravado, para fins de indenização pelo seguro DPVAT, nos termos da Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.945/2009.

No que concerne ao valor da indenização, a tabela aplicada ao caso, conforme disposto na Lei 11.945/09
, fixou os seguintes parâmetros:

Na ocasião, o laudo pericial apresentou perda parcial incompleta, com a incapacidade de 70%, ou seja, não houve dano ao patrimônio físico da vítima na completude do membro inferior.

Consequentemente, a perda total do uso de uma perna corresponde a 70% do valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), o que equivale a R$ 9.450,00. O perito constatou que o Agravado sofreu perda total do uso de uma perna, no percentual de 70%, o que corresponde a 70% de R$ 9.450,00, resultando no valor de R$ 6.615,00.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE – COISA JULGADA MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA Nº 474 DO STJ – APLICAÇÃO DA TABELA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se caracteriza litispendência quando a ação ajuizada posteriormente foi extinta em razão de desistência.

Se o processo está em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, I, do CPC).

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são provas suficientes do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

A indenização DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo montante máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: - Perda de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% (lesão no MEMBRO INFERIOR DIREITO); Sendo assim, a indenização pertinente é de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte cinco reais), nos quais devem incidir correção monetária a partir da data do evento danoso (Súmula 580 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (Súmula 426 do STJ).

RECURSO PROVIDO.

(N.U 1008003-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Diante de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença e adequar o quantum indenizatório ao valor de R$ 6.615,00 (seis mil seiscentos e quinze reais), em conformidade com a tabela da Susep e o grau de invalidez da parte autora indicado pela perícia médica.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025